Tribunal: STF
Processo: HC 71669
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-10-31
Data de publicação: 1995-10-31

Ementa:
EMENTA:  PENAL. PROCESSUAL  PENAL. "HABEAS  CORPUS". AÇÃO
PENAL:  TRANCAMENTO. D.L. 201/67: CONSTITUCIONALIDADE. PREFEITO. D.L.
201/67,  art. 1.: CRIMES  COMUNS. ALEGAÇÃO  DE INEPCIA DAS DENUNCIAS.
PROVA: EXAME.
            I.  - O Supremo  Tribunal Federal  rejeitou a argüição de
inconstitucionalidade  do D.L.  201, de  1967. HC 70.671-PI, Velloso,
Plenário, 13.04.94; HC 69.850-RS, Rezek, Plenário, "DJ" de 27.05.94.
            II.  - Inviavel o trancamento da ação penal se a denuncia
descreve fatos que configurem, em tese, ilicito penal.
            III.  -   Os  crimes   denominados  de  responsabilidade,
previstos  no art. 1.  do D.L.  201, de 1967,  são crimes comuns, que
deverao  ser  julgados pelo  Poder  Judiciario,  independentemente de
pronunciamento da Câmara Municipal.
            IV.  - Denuncias que atendem aos requisitos do art. 41 do
C.P.P.
            V.  - O exame de provas não e possivel no âmbito estreito
do "habeas corpus".
            VI.  - HC não conhecido no tocante ao paciente Joaquim de
Oliveira  Castro Filho, na parte em que alega a inconstitucionalidade
do  D.L. 201, de  1967, porque  e mera reiteração  do HC 70.671-PI, e
indeferido quanto ao mais.